Tribunal: TJBA
Processo: 8161253-71.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8161253-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO DE MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). ESSENCIALIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA. AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária derivada de sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 8161253-71.2022.8.05.0001, ajuizada por AMBEV S.A. contra o ESTADO DA BAHIA, visando à anulação do Auto de Infração nº 206973.0001/21-9, lavrado por suposta utilização indevida de créditos de ICMS e ausência de recolhimento do DIFAL.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito ao creditamento de ICMS sobre os produtos constantes dos Anexos I, II, IV e V — considerados essenciais ao processo produtivo — e manteve a autuação quanto aos itens dos Anexos III, VI, VII e VIII, reputados não imprescindíveis, determinando a apuração dos valores em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os materiais adquiridos pela empresa autora configuram
insumos essenciais ao processo industrial
, aptos a gerar direito ao
creditamento de ICMS
e a afastar a exigência do
DIFAL
, bem como se o auto de infração deve ser mantido ou anulado parcialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é conhecida, pois não se enquadra em nenhuma das exceções do art. 496, §§ 3º e 4º, do CPC/2015.

O conjunto probatório, especialmente a prova pericial, demonstra que parte dos materiais impugnados é imprescindível ao processo de fabricação, caracterizando-se como materiais intermediários de produção, nos termos do art. 20 da LC nº 87/1996.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de creditamento de ICMS referente à aquisição de produtos intermediários consumidos gradualmente no processo produtivo, desde que comprovada sua essencialidade (EAREsp nº 1.775.781/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/10/2023, DJe 1/12/2023).

A sentença examinou adequadamente a prova técnica, distinguindo os bens que se enquadram como insumos essenciais daqueles que não atendem ao requisito de essencialidade, sendo correta a parcial anulação do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O creditamento de ICMS é admitido para materiais intermediários comprovadamente essenciais ao processo produtivo, ainda que consumidos gradualmente.

A constatação pericial da essencialidade dos insumos afasta a exigência do DIFAL e invalida, parcialmente, o auto de infração.

Mantém-se a autuação quanto a itens não identificados como imprescindíveis à atividade industrial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC nº 87/1996, arts. 20, 21 e 33; CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.775.781/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/10/2023, DJe 1/12/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.290.955/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 20/3/2025, DJEN 27/3/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161253-71.2022.8.05.0001
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como interessados ESTADO DA BAHIA e AMBEV S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reconhecer e negar provimento à remessa necessária
, confirmando, na integralidade, a sentença fustigada nos termos do voto do relator.

Salvador, .